Tribunal: TJBA
Processo: 8029759-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029759-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESCONTADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta em face da CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. O autor pleiteia o reconhecimento da inexistência de vínculo associativo, a nulidade do negócio jurídico firmado em seu nome, a suspensão dos descontos mensais sob a rubrica “contribuição CENTRAPE” em seu benefício previdenciário, além da condenação da ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação declaratória que discute descontos associativos em benefício previdenciário, diante da controvérsia sobre a existência de relação de consumo entre aposentado e entidade associativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre aposentados e associações que ofertam diversos serviços mediante contribuição mensal configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que, na ausência de prova da filiação, impõe-se a incidência das normas do CDC, especialmente diante de descontos indevidos em proventos previdenciários de natureza alimentar.

5. Compete às varas de Relações de Consumo julgar ações que versem sobre suposta contratação indevida de serviços associativos, por se tratar de demanda entre consumidor e fornecedor, nos moldes do art. 3º, §2º, do CDC.

6. Precedentes do TJ-BA reconhecem que, mesmo sem a comprovação da adesão à associação, o aposentado pode ser equiparado a consumidor, sendo a entidade responsável pela comprovação do vínculo associativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito procedente para fixar a competência do juízo suscitado, 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral nº 8128518-82.2022.8.05.0001.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 09.04.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0001046-66.2021.8.19.0007, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 31.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000898-95.2022.8.26.0334, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8029759-81.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 4
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
e como suscitado o MM Juízo da
1
0ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da
1
0ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-11796